Tribunal: TJDFT
Processo: 0748860-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Quando há nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 10% (dez por cento) do salário da devedora, não irá comprometer a sobrevivência digna da executada e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso parcialmente provido.